Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS AÉREAS PELO ATRASO DOS VÔOS E TRANSTORNOS CAUSADOS. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras.
2. Compreendendo diversas empresas que atuam para finalidade comum (exploração do serviço de transportes aéreos) e com operação compartilhada em várias etapas da viagem até o destino final, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor com relação às falhas cometidas nos trechos nacionais. Por conseguinte, faculta-se ao consumidor dirigir sua pretensão contra qualquer uma delas. Nesse passo, forma-se a solidariedade entre todos que participam da cadeia de consumo, conforme preceitua § único do artigo 7o da Lei no. 8.078/90.
3. Comprovada a falha na prestação de serviços, com atraso de voo, realocação em trecho em classe de viagem inferior à adquirida e extravio de bagagem, não merece a reforma a sentença condenatória e que determinou a reparação dos danos materiais.
4. Caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade entre o dano alegado pelos autores, correta a compensação por danos morais fixadas na sentença.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.